Tribunal: TJSP
Processo: 1022067-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Súmula no 359 do C. STJ. Litigância de má-fé mantida. Descabimento da revogação do benefício da assistência judiciária após o reconhecimento da litigância de má-fé, eis que são institutos com naturezas jurídicas distintas.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Súmula no 359 do C. STJ. Litigância de má-fé mantida. Descabimento da revogação do benefício da assistência judiciária após o reconhecimento da litigância de má-fé, eis que são institutos com naturezas jurídicas distintas. Restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária à autora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.